Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0704396-84.2022.8.07.0018, apresentado por ADMILSON PEREIRA COSTA (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 37322688 – págs. 104/108): “(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Coletiva PJE no 0003480- 43.2012.8.07.0018, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual o exequente individual requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 9.512,07 (nove mil, quinhentos e doze reais e sete centavos), com a devida atualização monetária, referente ao adicional de insalubridade do período compreendido entre os meses de setembro/2012 a outubro/2015. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 126689745, oportunidade em que alegou que a discussão ocorrida nos autos da Ação Coletiva no 2012.01.1.061327-8 limitouse à possibilidade de recebimento simultâneo do Adicional de Insalubridade e da Gratificação de Raio-X, sendo que em nenhum momento o título judicial executado determinou o pagamento automático do Adicional de Insalubridade aos servidores substituídos pelo SINTTAR/DF, devendo o executante comprovar a satisfação de todos os requisitos previstos na legislação de regência da matéria para percepção do adicional de insalubridade. Sustenta, também, que a caracterização de determinado ambiente de trabalho como insalubre não prescinde da realização de perícia por profissional habilitado, inclusive na seara judicial, bem como do enquadramento da atividade desempenhada pelo interessado em ato normativo editado pelo Ministério do Trabalho, o que não teria sido comprovado pelo executante. Argumenta, ainda, que o laudo pericial 121609160 possui natureza constitutiva e não declaratória, conforme entendimento do c. STJ, não servindo para provar sua exposição à agentes insalubres em períodos anteriores a novembro de 2015, como pretende o executante. Finaliza pugnando pela improcedência da pretensão deduzida na exordial. O executante se manifestou ao ID 129302504. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, constato que não merece guarida a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Com efeito, o título judicial exequendo (ID 121609161) condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do adicional de insalubridade e Gratificação de Raio-X de forma cumulada, não fixando qualquer requisito temporal ou localidade de desempenho das atividades pelos substituídos processuais. Quisesse o julgador se limitar à declaração do aludido Direito, bastaria a primeira parte do dispositivo da sentença, verbis: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos do autor para declarar que os Técnicos e Auxiliares em Radiologia fazem jus ao adicional de insalubridade cumulado com a gratificação de Raio-X (...)”. Todavia, o dispositivo do título judicial exequendo vai além para: “(...) condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de insalubridade e Gratificação de Raio-X de forma cumulada aos substituídos processuais.” Assim, não comporta guarida a impugnação do executado, no sentido de que houve mera declaração de direito, porquanto isto contrasta com o que foi decidido no julgado coletivo. Outrossim, não cabe nesta fase processual qualquer digressão sobre a realização de perícia no ambiente laboral do executante, uma vez que não houve tal condicionamento no título judicial exequendo. Os questionamentos levantados pelo executado na peça de impugnação deveriam ter sidos veiculados na fase de conhecimento por meio de embargos de declaração ou na via recursal, sendo incabível a reabertura de discussão nesta fase processual, conforme inteligência do § 4o do artigo 509 c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil. Assim, homologo os cálculos apresentados pelo executante ao ID 121609156, no valor de R$ 9.512,07 (nove mil, quinhentos e doze reais e sete centavos), relativo ao crédito principal, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução e nos termos da fundamentação supra, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima (R$ 9.512,07), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. (...)” Sustenta o agravante (ID 37322687), em síntese, que o agravado não faz jus às parcelas do Adicional de Insalubridade pois, em que pese ser filiado ao Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia do Distrito Federal (SINTTAR/DF), não há nos autos nenhum laudo técnico específico comprovando que o agravado, pessoalmente, satisfaz “todos os requisitos previstos na legislação de regência da matéria para percepção de tal vantagem” (ID 37322687 – pág. 5). Nessa linha, afirma a “necessidade de emissão de laudo pericial específico e de enquadramento das atividades desenvolvidas pelo autor em ato normativo editado pelo ministério do trabalho” para fazer jus às parcelas do Adicional de Insalubridade (ID 37322687 – pág. 6). Afirma que “o exequente não tem nenhum valor a receber a título de adicional de insalubridade, pois não apresentou laudo pericial que dê supedâneo à percepção da parcela vindicada nem estudo demonstrando o enquadramento das atividades por ele desempenhadas no rol taxativo aprovado pelo Ministério do Trabalho” (ID 37322687 – pág. 14). Sustenta que o laudo pericial de ID 121609160 dos autos de origem, utilizado de forma geral para todos os sindicalizados na ação coletiva no 2012.01.1.061327-8, “possui natureza constitutiva e não declaratória, não servindo para provar sua exposição à agentes insalutíferos em períodos anteriores a novembro de 2015” (ID 37322687 – pág. 14). Por fim, reitera que “não há prova nos autos de que o autor labora ou laborou exposto à agentes insalutíferos em caráter direto e permanente nem do suposto grau de insalubridade indicado na petição inicial, circunstâncias que não podem ser simplesmente presumidas” (ID 37322687 – pág. 17). Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada, reconhecendo “o excesso de execução da monta de R$ 9.512,07, pois o exequente não tem absolutamente nenhum valor a receber a título de Adicional de Insalubridade” (ID 37322687 – pág. 18). Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso necessário à concessão da tutela de urgência postulada. Conforme bem delineado pela decisão agravada (ID 37322688 – págs. 104/108), o título judicial exequendo não fixou qualquer condição, como a realização de laudo pericial, a ser cumprida pelos substituídos processuais nos cumprimentos individuais de sentença. Ademais, a sentença exequenda não se limitou a declarar direitos, mas também condenou o agravante ao pagamento do Adicional de Insalubridade e Gratificação de Raio-X de forma cumulada aos substituídos processuais. Outrossim, em atenção aos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, não cabe na fase de cumprimento de sentença a realização de perícia no ambiente laboral do agravado/exequente, pois, como visto, a sentença não estabeleceu qualquer condição nesse sentido. Assim, numa análise perfunctória e superficial dos autos, essa exigência (realização de laudo pericial específico) mostra-se incabível neste momento processual. Destarte, não demonstrada a probabilidade do direito, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora